Tribunal: STJ
Processo: 0037171-39.2018.8.13.0287
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486409 - MG (2023/0378458-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADOS
: ALISSON BUENO FELICIO - MG185693
MARCIA ZAMPAR JORGE - MG001802A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial, sob alegação de intempestividade.
2. O recorrente alegou que o Tribunal de origem suspendeu o expediente durante o
carnaval, fato que seria notório, e que, ainda que não fosse o caso, seria possível
comprová-lo posteriormente à interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível comprovar feriado local após a
interposição do recurso especial, nos termos do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil; e (ii) saber se o recurso especial comporta conhecimento em relação às alegações
de inépcia da denúncia e de nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação posterior de
feriado local, mesmo para recursos interpostos antes da vigência da Lei n. 14.939/2024.
5. A denúncia foi considerada apta pelo acórdão recorrido, pois preenche os requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
Incidência da Súmula n. 83, STJ.
6. As alegações de nulidade baseadas nos arts. 563 a 573 do Código de Processo Penal
não foram individualizadas, atraindo o óbice da Súmula n. 284, STF.
7. A jurisprudência dominante exige demonstração de prejuízo concreto para o
reconhecimento de nulidade, mesmo que absoluta, conforme o princípio pas de nullité
e o art. 563 do Código de Processo Penal.
sans grief
8. A análise acerca da existência de prejuízo concreto demandaria reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50433096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 56cfa64b-c6ee-4d22-b93c-0997ca0a4109

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para afastar a
intempestividade do recurso especial, sem, contudo, conhecê-lo.
Tese de julgamento:
1. É possível comprovar feriado local após a interposição do recurso especial, nos termos
do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.
2. A denúncia que descreve suficientemente os fatos e individualiza a conduta do
acusado atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo
concreto, mesmo que se trate de nulidade absoluta.
4. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 563 a 573; CPC, art. 1.003, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.766.861/MG, Min. Daniela
Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg
no RHC 209.576/MT, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.864.805/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental,
para não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50433096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 56cfa64b-c6ee-4d22-b93c-0997ca0a4109

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486409 - MG (2023/0378458-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADOS
: ALISSON BUENO FELICIO - MG185693
MARCIA ZAMPAR JORGE - MG001802A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial, sob alegação de intempestividade.
2. O recorrente alegou que o Tribunal de origem suspendeu o expediente durante o
carnaval, fato que seria notório, e que, ainda que não fosse o caso, seria possível
comprová-lo posteriormente à interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível comprovar feriado local após a
interposição do recurso especial, nos termos do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil; e (ii) saber se o recurso especial comporta conhecimento em relação às alegações
de inépcia da denúncia e de nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação posterior de
feriado local, mesmo para recursos interpostos antes da vigência da Lei n. 14.939/2024.
Documento eletrônico VDA50433099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 2a9e9c80-4a16-4bc6-bbbb-1864ce4ee9d0

5. A denúncia foi considerada apta pelo acórdão recorrido, pois preenche os requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
Incidência da Súmula n. 83, STJ.
6. As alegações de nulidade baseadas nos arts. 563 a 573 do Código de Processo Penal
não foram individualizadas, atraindo o óbice da Súmula n. 284, STF.
7. A jurisprudência dominante exige demonstração de prejuízo concreto para o
reconhecimento de nulidade, mesmo que absoluta, conforme o princípio pas de nullité
e o art. 563 do Código de Processo Penal.
sans grief
8. A análise acerca da existência de prejuízo concreto demandaria reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para afastar a
intempestividade do recurso especial, sem, contudo, conhecê-lo.
Tese de julgamento:
1. É possível comprovar feriado local após a interposição do recurso especial, nos termos
do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.
2. A denúncia que descreve suficientemente os fatos e individualiza a conduta do
acusado atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo
concreto, mesmo que se trate de nulidade absoluta.
4. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 563 a 573; CPC, art. 1.003, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.766.861/MG, Min. Daniela
Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg
no RHC 209.576/MT, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.864.805/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que
M A DA S
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial (fls. 957-958).
Documento eletrônico VDA50433099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 2a9e9c80-4a16-4bc6-bbbb-1864ce4ee9d0

Nas razões recursais, alega que o Tribunal de origem suspendeu o expediente
durante o carnaval, e que isso é fato notório. Argumenta que, mesmo que se considere
feriado local, é possível comprová-lo posteriormente à interposição do recurso. Pediu o
provimento do agravo regimental para, afastando a intempestividade, dar trânsito ao
recurso especial (fls. 963-983).
VOTO
A atual orientação deste Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do
art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Penal, mesmo para recursos interpostos antes da
Lei n. 14.939/2024, é possível ao recorrente demonstrar, posteriormente, a existência de
feriado local, caso assim não tenha feito por ocasião da interposição.
Vejamos:
“A Lei 14.939/2024 aplica-se aos processos em curso,
mesmo para recursos interpostos antes de sua vigência" (AgRg no
AREsp n. 2.766.861/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator
para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
17/6/2025
3/7/2025

Assim, é caso de rever a decisão agravada e, uma vez comprovada a
suspensão do expediente durante o carnaval, reconhecer que o recurso especial de fls.
833-866 é tempestivo.
Apesar disso, por motivos diversos, o apelo não comporta conhecimento.
O recurso especial apontou contrariedade aos arts. 41 e 563 a 573 do Código
de Processo Penal.
Em relação ao art. 41 do Código de Processo Penal, argumentou que a
acusação seria inepta. Contudo, o acórdão indicou que a denúncia preenche todos os
requisitos do citado dispositivo. Além disso, a acusação foi formulada de forma que
pudesse ser compreendida e viabilizasse o contraditório e a ampla defesa.
O decidido está conforme a posição desta Corte, a atrair a Súmula n. 83, STJ:
“A denúncia que descreve suficientemente os fatos e
individualiza a conduta do acusado atende aos requisitos do art. 41 do
CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa” (AgRg
no RHC n. 209.576/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
18/6/2025
26/6/2025

No que se refere aos arts. 563 a 573 do Código de Processo Penal, tratam de
nulidade sob aspectos diversos. O recurso especial não individualizou de que maneira
teriam sido violados e, por isso, incide o óbice da Súmula n. 284, STF.
Documento eletrônico VDA50433099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 2a9e9c80-4a16-4bc6-bbbb-1864ce4ee9d0

Seja como for, aparentemente, questiona-se a conclusão do acórdão recorrido
de que, na ausência de prejuízo, não se declara a invalidade. Ocorre que a decisão está de
acordo com o art. 563 do Código de Processo Penal e com a leitura que este Sodalício
tem acerca do reconhecimento de nulidade, seja de natureza relativa ou absoluta.
A esse respeito:
“O reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no
âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo
suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief)” (AgRg no
AREsp n. 2.864.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
10/6/2025
17/6/2025

O acórdão está, novamente, segundo a jurisprudência dominante, razão pela
qual esbarra na Súmula n. 83, STJ.
Acrescente-se, no mais, que infirmar o cenário fático admitido, para
reconhecer que houve prejuízo concreto, demanda reexame de prova, nos termos da
Súmula n. 7, STJ.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para afastar a
intempestividade do recurso especial e, em função das Súmulas n. 83 e n. 7, STJ, e
n. 284, STF, dele não conhecer.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50433099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 2a9e9c80-4a16-4bc6-bbbb-1864ce4ee9d0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0378458-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.486.409 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00371713920188130287 10287180037171004 371713920188130287
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADOS
: ALISSON BUENO FELICIO - MG185693
MARCIA ZAMPAR JORGE - MG001802A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADOS
: ALISSON BUENO FELICIO - MG185693
MARCIA ZAMPAR JORGE - MG001802A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, para
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator"
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221249=040290470<5@
2023/0378458-0 - AREsp 2486409 Petição : 2025/0032487-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:01
Código de Controle do Documento: 769F8BC9-BCFD-4052-A563-991F630A934C